Tribunal: TJES
Processo: 0001483-70.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001483-70.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

APELANTE: MARCO ANTONIO PASSAMANI COSTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
2.
No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3.
Hipótese em que a retificação do edital não influenciou no resultado de sua avaliação psicológica do candidato, pois, mesmo diante das regras mais brandas, esse não alcançou o percentual mínimo exigido no certame e permaneceu com o
status
de contraindicado.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001483-70.2019.8.08.0044

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MARCO ANTÔNIO PASSAMANI COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da sentença de fls. 213/216, por meio da qual o MM Juiz concedeu a segurança pleiteada para “
confirmar a tutela antecipada deferida e tornar sem efeito a decisão de avaliação psicológica de contraindicação do Impetrante, podendo ser submetido a outro exame psicossomático”
.

E
m suas razões recursais (fls.
225/238
) o
Estado
pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
validade do laudo do exame psicotécnico;
(ii)
regularidade do exame psicossomático aplicado, que se pautou em critérios mínimos de objetividade;
(iii)
reprovação do Apelado mesmo após a modificação do edital com regra mais benéfica aos candidatos; e
(iv)
impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Marco Antônio Passamani Costa requerendo seja concedida a segurança a fim de garantir a continuidade de sua participação no concurso para Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) regulamentado pelo Edital nº 03/2018.

Afirma que na etapa relativa à avaliação psicológica foi reprovado por não ter atingido os percentuais exigidos no edital e que, em razão do alto número de candidatos reprovados, foi publicado termo de retificação do edital de abertura, alterando as regras do certame de forma a beneficiar os candidatos.

De qualquer forma, a retificação do edital não influenciou no resultado de sua avaliação psicológica, pois, mesmo diante das regras mais brandas, não alcançou o percentual mínimo exigido no certame e permaneceu
com o
status
de contraindicado.

Pois bem. A questão discutida no presente recurso tem sido reiteradamente analisada por este Egrégio Tribunal, posto que o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES, inaugurado pelo Edital nº 03/2018, foi objeto de inúmeras ações judiciais, especialmente em razão de alteração nos critérios de avaliação para o exame psicossomático.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem assim decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. CANDIDATO REPROVADO ANTES E DEPOIS DA ALTERAÇÃO DO EDITAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal, a etapa de avaliação psicossomática no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo possui estrita congruência com as normas de regência, não havendo que se falar em qualquer nulidade. 3. Tratando-se de teste psicológico, basta à Banca Examinadora a demonstração de que a referida etapa obedeceu critérios objetivos, sendo prescindível que se divulgue como será feita a avaliação ou pormenorize o que será avaliado, sob pena de mácula ao certame.

4. Ocorrendo a alteração do edital no sentido de ampliar a quantidade de aprovados e ainda assim não logrando êxito o candidato, não há como ser imputado ao certame qualquer equivocidade, mas apenas a ausência de perfil psicológico do avaliado para a carreira escolhida.
5. Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 0016231-70.2019.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 11/01/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido..(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 0032461-90.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 05/2018. SOLDADO COMBATENTE. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP). MATÉRIA DE ÍNDOLE TÉCNICA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO. CANDIDATO CONTRAINDICADO MESMO COM A ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I- A legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.
II- A retificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do Recorrente, porque, mesmo com a retificação editalícia, fora contraindicado em número de características superior àquele permitido.
III- O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. IV- Conquanto se pretenda enaltecer o caráter técnico-científico da Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia (CRP), é preciso ter em mente que, quer à luz da legislação vigente – inclusive do Conselho Federal de Psicologia (CFP) –, quer à luz da literatura científica psicológica, trata-se de trabalho bastante franciscano, lastreado num recorte parcial da realidade efetuado por profissionais que, salvo melhor juízo, pretendem substituir o juízo valorativo da banca examinadora sem terem acompanhado a íntegra da aplicação e correção do exame psicossomático do certame em questão. V- Ainda que se emprestasse alguma credibilidade à nota emitida pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), a matéria, de índole manifestamente técnica, parece exigir esclarecimento por intermédio de prova pericial, devendo ser prestigiada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. VI- É inerente ao teste psicológico o emprego de procedimento sistemático de observação e descrição do comportamento humano nas suas diversas formas de expressão, destinado à aferição de características psicológicas. VII- Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004137-43.2020.8.08.0000, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 09/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO AGRAVANTE
CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III do edital, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2. O 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018 (fls. 188/189), tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicado.
3. Os laudos psicológicos foram devidamente fundamentos e concluíram que o candidato/agravante acusou inadequação quanto a 03 (três) características (memória, ansiedade, e franqueza), o que torna-o contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento, 024209002492, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO
. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.
5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame,
consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Por fim, vale ressaltar que o pedido de concessão de efeito suspensivo a essa Apelação foi deferido pelo Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, nos autos do Processo nº 5002497-34.2022.8.08.0000, que, na ocasião assim ressaltou: “
porquanto não restou comprovado o direito líquido e certo do impetrante de continuar nas demais etapas do concurso, uma vez que não restou demonstrada a sua aprovação na referida etapa, inexistindo motivo relevante para a realização de novo teste
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e denegar a segurança pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento